Tribunal: TJES
Processo: 0012486-05.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012486-05.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: D & C IMOVEIS LTDA e outros

APELADO: BEATRICE VANINI SILVA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CORRETAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por D & C Imóveis Ltda. e apelação adesiva interposta por Beatrice Vanini Silva contra sentença que, nos autos de ação ordinária de danos materiais e morais, declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, determinou a restituição dos valores pagos pela autora, condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais e fixou os honorários sucumbenciais. O contrato envolvia a intermediação da compra de um imóvel, cuja posse estava sob litígio com terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau, ao declarar a rescisão contratual, extrapolou o pedido da autora, caracterizando julgamento "ultra petita"; (ii) estabelecer se a apelante deveria ser responsabilizada pelos danos materiais e morais sofridos pela autora, considerando sua falha no dever de informar sobre a situação jurídica do imóvel; e (iii) verificar se as verbas sucumbenciais deveriam ter sido compartilhadas entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é "ultra petita", pois a rescisão do contrato é consequência lógica do pedido de indenização e da impossibilidade de execução do contrato, conforme interpretação lógico-sistemática dos pedidos.

A responsabilidade da corretora decorre de sua falha em informar adequadamente a situação jurídica do imóvel, conforme o dever de diligência e prudência previsto no art. 723 do Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

A indenização por danos morais foi fixada de forma proporcional aos danos sofridos pela autora, que foi privada da posse do imóvel adquirido devido a litígio com terceiros.

Considerando ter a parte autora sucumbido em parcela mínima de seu pedido (art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil), a determinação de serem as verbas sucumbenciais suportadas de forma exclusiva pelo apelante principal está correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dever de informação no contrato de corretagem inclui a verificação diligente da situação jurídica do imóvel e a comunicação de possíveis riscos ao comprador.

A rescisão do contrato pode ser declarada quando a impossibilidade de cumprimento advém de fatos que inviabilizam a posse ou domínio do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 723; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42; CPC, art. 322, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.930.993/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.04.2022; STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação principal e apelação adesiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
D & C Imóveis Ltda.,
e de
apelação adesiva
interposta por
Beatrice Vanini Silva
contra a sentença de fls. 325-333 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “
ação
ordinária de danos materiais e morais
” ajuizada por
Beatrice Vanini Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido,
(a)
declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda entre as partes;
(b)
determinando a obrigação da apelante em restituir a apelada os valores já pagos, no montante de R$ 5.850,00 (cinco mil, oitocentos e cinquenta reais), devidamente corrigidos a partir da data de cada pagamento, acrescidos de juros de mora desde a citação;
(c)
condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir da data do julgamento que fixou o montante; e
(d)
condenando o requerido, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado,
o requerido, ora apelante principal,
interpõe o presente recurso de
apelação
de fls.
336-352
alegando que:
a)
intermediou a compra de um imóvel (lote 16 da quadra J) pela apelada, a qual, posteriormente, encontrou terceiros construindo sobre o terreno, afirmando ter sofrido prejuízos de ordem material e moral;
b)
embora a apelada afirme que nunca chegou a exercer a posse do imóvel por ter sido impedida por terceiros, a posse provisória lhe foi entregue no momento da assinatura do contrato, não tendo a recorrida tomado posse efetiva do imóvel;
c)
no momento em que fora firmado o contrato com a apelada, o imóvel estava livre de quaisquer pendências, vindo a surgir o problema após alienação feita por Raulina a um terceiro, André;
d)
a venda entre Raulina e André ocorreu em 2009, após a assinatura do contrato com a apelada em 2008, o que deixa clara a impossibilidade do apelante ter conhecimento da disputa posterior sobre a posse;
e)
a sentença de primeiro grau é nula, pois ao decidir sobre a rescisão do contrato de compra e venda entre as partes, configurou julgamento "ultra petita", uma vez que este pedido não foi feito expressamente pela recorrida;
f)
o pedido de indenização por danos morais e materiais feito pela apelada não implica, de forma automática, a rescisão do contrato de compra e venda;
g)
a juíza sentenciante entendeu que a apelante descumpriu o dever de informar os riscos do contrato firmado, conforme o artigo 723 do Código Civil, imputando-lhe a responsabilidade pelos danos sofridos pela apelada;
h
)
a responsabilidade pelos danos sofridos pela apelada decorre de terceiros que não foram incluídos no polo passivo da ação, além da inércia da recorrida que deixou de exercer sua posse;
i)
a fixação dos honorários considerando a sucumbência mínima da apelada foi equivocada, devendo ocorrer a fixação de sucumbência de forma recíproca, considerando a decisão parcialmente favorável a ambas as partes;
j)
solicita a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, considerando que a responsabilidade pelos danos seria de terceiros ou da própria apelada, ou, subsidiariamente, requer que seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes.

A
requerente,
Beatrice Vanini Silva,
interpôs
recurso adesivo
a apelação
(fls.
355-367
)
e, na sequência, apresentou contrarrazões à apelação às fls. 368-378. Em seu recurso adesivo requer: a) que os valores devidos pelo apelante sejam restituídos em dobro, de acordo com determinação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; b) que o valor sentenciado a título de danos morais seja majorado; c) que a condenação do recorrente nas verbas sucumbenciais seja no percentual máximo. Tendo em vista a determinação contida no art. 85, §11 do CPC.

O
requerido, ora apelante
, apresentou
contrarrazões ao recurso adesivo

às fls.
384-386
requerendo o desprovimento dos pedidos constantes na apelação adesiva e a manutenção da sentença, caso a apelação principal não seja provida.

1) Apelação cível de D & C Imóveis Ltda.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença, esclareço que, embora a apelante a tenha denominado como "preliminar", trata-se, na verdade, de questão relacionada ao mérito recursal, devendo, portanto, ser apreciada sob essa perspectiva.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, p. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Alega o apelante no apelo principal (fls. 336-352) que a sentença seria
ultra-petita
,

haja vista julgar pedido que não havia sido feito expressamente pela parte autora.

A Magistrada da instância primeva consignou em sua sentença (fl. 328) que:

“Cinge se o requerimento da autora a pedido de reconhecimento de irregularidade na venda do imóvel, posto que depois da aquisição percebera terceiro na posse do bem, o que a impedira de dar efetividade ao contrato. Assim, pretende a restituição dos valores pagos e indenização dos danos morais.

(...)

Portanto, a resolução judicial do contrato encontra-se implexo no pedido de indenização vertido, sobretudo ante o esvaziando por completo um negócio que somente pode ser mantido no mundo jurídico por excessivo coquetismo formalista infenso aos modernos canones processuais, inclusive aquele que predica seja o pedido interpretado de forma generosa, conglobadamente com a causa de pedir, e que se encontra positivado, de
lege lata
, no artigo 322, §2º do Código de Processo Civil.

Verifico, portanto, que, ao proferir seu julgamento, a Juíza sentenciante agiu em plena consonância com a legislação processual civil, em decisão que se revela bastante acertada, realizando a interpretação lógico-sistemática do pedido, insculpida no art. 322, §2º, do CPC, motivo pelo qual, não assiste razão ao apelante neste ponto.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes acórdãos, afirmou que, ao proceder à interpretação lógico-sistemática dos pedidos, o magistrado não incorre em violação ao princípio da congruência. Vejamos:

“1. Não há julgamento extra, infra ou ultra petita quando o órgão julgador decide, a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando o princípio da congruência. Na espécie, o Tribunal a quo declarou abusiva a cobrança da comissão de permanência, acolhendo pedido expresso da parte autora (AgInt no REsp n. 1.329.383/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.). (AgInt no AREsp n. 2.520.876/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)”

“2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, bem como que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra ou ultra petita. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.563.643/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)”

“2. A jurisprudência do STJ é no sentido de não se configurar julgamento citra, extra ou ultra petita quando o juiz analisa o pedido feito pelo autor e, com base em uma interpretação lógico-sistemática, profere sua decisão. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.666.935/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)”

In casu
, restou evidente a intenção da apelada de extinguir a relação contratual, tendo em vista que o objeto do contrato celebrado com a apelante, qual seja, o lote em questão, deixou de ser juridicamente possível para integrar qualquer relação contratual. Isso se deve ao fato de o referido bem se encontrar sob a posse e domínio de um terceiro, que, inclusive, já edificou sua residência sobre o imóvel, não restando à apelada qualquer expectativa de recuperação do bem, objeto da lide.

Portanto,
não há que se falar em julgamento
ultra petita
.

Rejeito a nulidade aventada
.

No tocante ao
mérito propriamente dito
, sustenta a apelante, em suma, que ao intermediar a venda do imóvel para a apelada, o bem se encontrava livre de quaisquer pendências, sendo que as dificuldades surgiram posteriormente, no ano de 2009, em razão da alienação do imóvel por Raulina a um terceiro, André. Argumenta, ainda, que o fato dessa alienação ter ocorrido após a celebração do contrato com a apelada no ano de 2008, evidencia a impossibilidade do apelante ter conhecimento a respeito de qualquer disputa que recaísse sobre a posse do imóvel em questão.

Após minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, verifico que, embora o termo de conciliação apresentado à fl. 105 evidencie a existência de um possível litígio entre Raulina e o espólio de Luís Fernando quanto à propriedade dos lotes nº 15 e nº 16, situados na quadra J do Bairro Aeroporto, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, o único documento
que efetivamente
pode ser usado como prova d
a posse dos referidos lotes é o carnê de IPTU do ano de 2010 (fl. 53), o qual indica Raulina como responsável pelos
mencionados
imóveis.

Logo, é inconteste que além do referido termo de conciliação, não há nos autos qualquer outro documento que comprove que o espólio de Luís Fernando tenha efetivamente cumprido o que foi acordado com Raulina (fl. 105), o que, em tese, seria um meio de comprovar a legítima posse do bem pelo espólio. Lado outro, como já dito, existe nos autos um único documento capaz de atestar a legítima posse do imóvel, sendo este documento o carnê de IPTU do ano de 2010, o qual indica Raulina como titular do lote nº 16 da quadra J, objeto do litígio em questão

Assim, ao intermediar a venda do lote à Beatrice, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram que o espólio de Luís Fernando não possuía legitimidade para figurar como promitente vendedor no contrato firmado com a apelada. Tal circunstância deveria ser de conhecimento da apelante
D & C Imóveis Ltda.
,
uma vez que a verificação de informação desta envergadura integra, diretamente, as atribuições inerentes ao serviço prestado por uma corretora de imóveis.

Como claramente elucidado na sentença proferida pela Magistrada da instância primeva, “
fica mais do que evidente o ato ilícito praticado pelo requerido, posto que fez venda de imóvel que tinha
ci
ê
ncia que não pertencia aquele que figurou como alienante
(fl. 329).”

Ao julgar questão ligada à relação contratual estabelecida por meio da corretagem, bem como a responsabilidade do corretor de imóveis no exercício de sua função, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu tratar-se de uma relação de consumo, o que impõe ao corretor o inafastável dever de informar sobre os possíveis riscos jurídicos que possam recair sobre o bem imóvel objeto da intermediação. Vejamos:

“1. A relação a envolver o corretor de imóveis e as partes do negócio que intermedeia
é de consumo
, e o art. 6º, III, IV e VI, do CDC estabelece que
são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e sobre os riscos que apresentem
;
a proteção contra métodos comerciais desleais; e a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

2.
O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio, sendo vedado prejudicar, por dolo ou culpa, os interesses que lhe forem confiados
.

3.
Cabe ao corretor de imóveis diligentemente se inteirar e prestar informações usuais e notórias acerca do título de domínio exibido pelo vendedor, da regularidade da cadeia dominial, da existência, ou não, de gravames reais e de ações que envolvam o vendedor e que, em tese, poderiam conduzir à ineficácia, nulidade ou anulabilidade do contrato de compra e venda.

(...)
(AgInt no AREsp n. 1.930.993/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Imprescindível esclarecer que, além do dever de informação inerente à responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), o dever de informação nos contratos de corretagem é igualmente um imperativo previsto pelo art. 723, parágrafo único, do Código Civil. Tal dever visa a garantir que a manifestação de vontade do contratante ocorra de forma plenamente consciente, assegurando seu conhecimento acerca dos riscos que possam incidir sobre o bem objeto do contrato.

Ao imputar à apelada a responsabilidade pela suposta "perda" do lote, sob a alegação de que esta não exerceu a posse do imóvel, o apelante, na verdade, busca criar um artifício para encobrir dever inegociável que lhe cabe no exercício de sua atividade contratual, qual seja, atuar de forma diligente, obtendo e fornecendo informações relevantes e notórias sobre o título de domínio apresentado pelo vendedor, a regularidade da cadeia dominial, a existência de eventuais gravames reais, bem como de ações envolvendo o vendedor que, em tese, possam resultar na ineficácia, nulidade ou anulabilidade do contrato de compra e venda. (AgInt no AREsp n. 1.930.993/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.).

Nesse contexto, a alegação da apelante
D & C Imóveis Ltda.
, constante à fl. 349, de que não atuou como intermediadora na venda do imóvel realizada entre Raulina e André, não a exime de sua responsabilidade junto a apelada. Tal responsabilidade antecede essa questão específica, pois decorre de falha no exercício de suas funções de corretagem, especialmente no que concerne ao dever de informação sobre a situação jurídica do imóvel, objeto de sua intermediação junto à apelada.

Com relação a questão dos honorários sucumbenciais, considero correta a determinação de que sejam integralmente suportados pela apelante. Explico. No que concerne aos danos morais, o valor pleiteado pela parte autora constitui apenas uma sugestão, refletindo o montante que ela considera adequado, tanto em razão dos danos sofridos quanto do caráter punitivo-pedagógico que entende aplicável. Contudo, o Poder Judiciário não está vinculado ao valor sugerido, pois a quantia considerada justa deve ser fixada com base na extensão dos danos apurados, de acordo com a análise do caso concreto. Logo, não receber o valor exatamente pleiteado, não configura sucumbir em seu pedido.

Neste sentido, inclusive, a
Súmula nº 326 do STJ
diz que “
n
a ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Quanto ao pedido de restituição em dobro formulado pela recorrida Beatrice, por tratar-se de questão de ordem objetiva, reconheço a ocorrência de sucumbência parcial por parte da apelada. Isso porque foi-lhe assegurado o direito à restituição simples dos valores desembolsados, não sendo acolhido, contudo, o pleito de restituição em dobro.

Por todo o exposto e à luz do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, entendo que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente estabelecida pelo juízo de origem.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
em favor do advogado da parte autora, ora apelada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 2% (dois por cento).

Ante o exposto,
conheço d
o recurso de
apelação cível
e
a ele
nego provimento
.

É como voto
.

2) Da apelação adesiva de Beatrice Vanini Silva

Em sua apelação adesiva, a apelante Beatrice requer
(a)
repetição em dobro das prestações já pagas pelo imóvel em questão,
(b)
que os danos morais conferidos no valor de R$ 5.000,00 sejam majorados para R$ 15.000,00 em razão dos prejuízos de ordem emocional e moral que experimentou diante da lesão que lhe provocou a apelante; e
(c)
que os honorários sucumbenciais, além de mantidos sua responsabilidade pelo apelante principal, sejam os determinados em seu percentual máximo.

No tocante ao pedido de repetição de indébito, não me passa despercebida a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 600.663/RS, no sentido de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
. modulação dos efeitos.”

Todavia, na modulação dos efeitos, a Corte Superior determinou que "
o entendimento aqui fixado seja
aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão
".

Dessa forma, as parcelas pagas pela apelada foram desembolsadas nos anos de
2008 e 2009,
ou seja, muito antes da publicação do acórdão EAREsp 600.663/RS, proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em
30 de março de 2021
. Em razão disso, considerando a ausência de prova concreta e inequívoca que demonstre a existência de má-fé por parte da imobiliária, entendo que não é cabível a condenação ao pagamento em dobro dos valores que deverão ser restituídos à Beatrice, ora apelante, pela D&C Imóveis.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A par de ser reprovável a conduta da imobiliária, constata-se que o prejuízo causado pela perda do lote da apelante adesiva ocorreu antes de ela realizar qualquer dispêndio a título de benfeitorias ou quaisquer outros gastos relativos ao imóvel, o que poderia agravar ainda mais a situação.

Na hipótese, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures e aos elementos supradescritos, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte apelada.

Cito como parâmetros para o quantum arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Sem maiores delongas,
conheço

da apelação adesiva e
a ela
nego provimento
. Descabe o arbitramento de honorários recursais em favor da parte requerida, dada a ausência de condenação da apelante adesiva no Juízo de 1º grau.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.